Tribunal: TCU
Processo: 040.656/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 132/2019 (licitação pelo Sistema de Registro de Preços) para a aquisição de produtos para atender o Serviço da DEN  balança para pacientes acamados e outros sob o valor total estimado de R$ 307.731,20.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ortopedia Cataratas - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 132/2019, para o registro de preços, conduzido pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com vistas à aquisição de " produtos para atender o Serviço da DEN - balança para pacientes acamados e outros " sob o valor total estimado de R$ 307.731,20; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante, diante do presente julgamento de mérito do feito; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades ou impropriedades pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho para que, em respeito aos princípios administrativo-licitatórios, atente sobre a efetiva necessidade de, nos futuros certames licitatórios e, especialmente, no novo procedimento licitatório em substituição ao item 2 do Pregão Eletrônico n.o 132/2019, a entidade abster-se de incorrer na falha pela aquisição de quaisquer itens de equipamentos ou instrumentos sem a adequação com o respectivo edital licitatório, sem prejuízo de exigir, ainda, que as licitantes apresentem as suas propostas de preço em conformidade com os termos do certame; devendo o HUCFF informar o TCU sobre a efetiva correção da aludida falha com vistas à eventual retomada ou deflagração do novo procedimento licitatório em substituição ao item 2 do Pregão Eletrônico n.o 132/2019; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e à One Touch Comércio de Material Médico e Hospitalar Ltda. - ME, para ciência, e ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, para ciência e adoção das medidas cabíveis em cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo.